Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.
1. A mera alegação de que o réu ostenta situação financeira incompatível com a gratuidade de justiça, sem respaldo em prova na alteração da capacidade econômica, que já foi analisada pelo juízo a quo, não é suficiente para obter a revogação da gratuidade de justiça, notadamente porque a decisão que deferiu o benefício, fundamentou-se no fato de a parte estar representada pela Defensoria Pública, presumindo-se a condição de hipossuficiência. Ademais, ao contrário do que alega a autora, o réu não induziu o juízo de origem a erro, uma vez anterior à concessão do benefício, foram apresentados documentos com informação dos rendimentos e despesas do beneficiário, de modo que deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. No caso, mostra-se razoável o valor arbitrado na sentença, uma vez que a quantia, em tese, não se mostrará excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade e se garantindo que a prestação alimentar seja exequível.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.